Tribunal: TJES
Processo: 0020453-18.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020453-18.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KELLY DIAS CAMPOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DIREITO À PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA -
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – NEXO DE CAUSALIDADE – PROVA PERICIAL – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480,
caput,
do CPC), e, ainda sim, como se sabe, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

2. Outrossim, cabe ao Juiz apreciar a prova constante dos autos, inclusive a prova pericial, indicando na sentença as razões da formação do seu convencimento, os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo (art. 371 c/c art. 479 do CPC).

3. Assim, em razão do Magistrado ser o destinatário final das provas, é que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento”
(REsp 1721231/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018).

4. A concessão do auxílio-doença de natureza acidentária pressupõe a comprovação da relação de causalidade entre o acidente e o trabalho.

5. Ainda que o Juiz não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão obtida na hipótese em que a perícia manifesta pela ausência de relação de causalidade entre o acidente e as funções laborais exercidas e as demais provas dos autos não infirmem, mas, ao contrário, confirmem a conclusão do
expert
.

6. Assim, se o acervo probatório leva a conclusão de que não há nexo causal entre as atividades desempenhadas e a origem da doença, não há como se reformar a r. sentença que julgou adequadamente o feito.

7. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020453-18.2018
.8.08.0024

APELANTE: KELLY DIAS CAMPOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KELLY DIAS CAMPOS

contra

a r. sentença de fls. 175/180, proferida nos autos da Ação Acidentária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 184/201, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento de nova prova pericial; (ii) as atividades executadas pela recorrente foram fatores de risco que surgiram e agravaram a patologia; (iii) o laudo pericial acostado aos autos seria omisso e contraditório; e (iv) há elementos que comprovam a incapacidade laboral em decorrência do nexo entre a doença e o trabalho.

Em sede de contrarrazões (fl. 203), o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora

KELLY DIAS CAMPOS
ajuizou ação acidentária em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, com fundamento na Lei Federal nº 8.213/91, alegando que exerce a função de auxiliar de conservação de limpeza, a qual demanda esforço físico e vício de postura, principalmente na região de ombros, cotovelos, mãos e coluna lombar, desenvolvendo doenças ocupacionais em tais regiões.

Dessa forma, por entender que se encontra com sua capacidade laboral comprometida, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do réu na concessão de auxílio-doença na sua modalidade acidentária, auxílio-acidente ou, ainda, aposentadoria por invalidez, além dos honorários advocatícios e custas processuais.

Após regular tramitação processual, inclusive com a produção de prova pericial, sobreveio aos autos a sentença ora examinada, por meio da qual os pedidos foram julgados improcedentes, oportunidade em que ressaltou a Magistrada
a quo
que
“[...
]
se tratando de ação acidentária, é necessário que a parte comprove,
além do nexo causal

entre o acidente ou a doença a ele equiparado e o trabalho,
a redução ou a incapacidade para o trabalho habitualmente exercido
, requisito essencial para o reconhecimento do pedido, ante a natureza da ação, sendo que a autora não se desincumbiu desse ônus”
.

Inconformada com esse comando decisório, a requerente recorreu a este Egrégio Tribunal.

Aduz, inicialmente, a apelante, que houve cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento de nova prova pericial, sob o fundamento de que ele seria omisso e contraditório.

A Magistrada
a quo
, à fl. 170, indeferiu o pedido de realização de nova perícia, por entender que o laudo produzido pelo médico especialista, sem qualquer vício, foi claro e objetivo, com respostas satisfatórias aos quesitos, alcançando o fim para o qual se destina. O juízo
a quo
concluiu, outrossim, que o conjunto probatório existente mostra-se suficiente para o deslinde da questão, não sendo necessária a produção de nova prova pericial.

Embora a recorrente aponte omissão e contradição no laudo pericial realizados nos autos e até desconsideração da sua documentação médica, denota-se, na verdade, a sua discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença, sobretudo quanto à constatada ausência de nexo de causalidade da doença e o trabalho, cujo acerto ou desacerto deverá ser analisado no exame propriamente dito do objeto da causa, aferindo se eventualmente há prova nos autos que afaste ou não a conclusão da prova técnica.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PERÍCIA INVÁLIDA. REJEITADA
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente neste Sodalício o entendimento de que tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade parcial e permanente para o trabalho (TJES, Classe: Apelação, 024120035639, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).
2) Diante da inexistência de vícios a macular a prova técnica, o mero descontentamento da parte no sentido de a conclusão do laudo contrariar seus interesses não é suficiente para a realização de nova perícia.
3) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente. 4) Na hipótese, não foi demonstrada a redução ou incapacidade para o trabalho desenvolvido com habitualidade, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 5) Apelo desprovido”. (TJES, Classe: Apelação, 024140018078, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Registro, ainda, que a realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480,
caput,
do CPC), e, ainda sim, como se sabe, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

Outrossim, cabe ao Juiz apreciar a prova constante dos autos, inclusive a prova pericial, indicando na sentença as razões da formação do seu convencimento, os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo (art. 371 c/c art. 479 do CPC).

Assim, em razão do Magistrado ser o destinatário final das provas, é que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento”
(REsp 1721231/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018).

Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão da julgadora ter entendido suficiente as provas já produzidas, indeferindo a realização de nova perícia, motivo pelo qual rejeito a tese ora sustentada.

Ultrapassado esse ponto, sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, na linha da compreensão do C. STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou que o segurado estava apto a exercer atividades leves e moderadas, de forma que passível de reabilitação profissional. 2.
Está sedimentado no STJ que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à capacidade do segurado, podendo utilizar outros elementos fáticos dos autos para chegar a conclusão diversa
. 3. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem implica reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).
grifei.

A perícia técnica realizada é clara ao atestar que as patologias da autora são degenerativas, não havendo nexo causal ou concausal com a sua ocupação laboral. Transcrevo a conclusão da
expert:

“A
autora é uma trabalhadora de meia idade e portadora de doenças crônicas e degenerativas acometendo os punhos, ombros, coluna e pés. Apresentou período de incapacidade devido a agudização da Síndrome do T
ú
nel do carpo, com necessidade de cirurgia.

No momento pericial apresentou-se com quadro clínico estabilizado e sem sinais de incapacidade, embora necessite de acompanhamento médico ortopédico.

Tratam-se de doenças comuns, sem nexo causal com o traba
l
ho”
(fl. 133).

E, ainda, quando questionada se a autora apresenta doença, lesão ou sequela de acidente de trabalho a perito afirmou
“
N
ão;
tratam-se de doenças degenerativas
”
(fl. 132).

Outrossim, após impugnação ao laudo pericial, a perita voltou a afirmar que
“[...] a natureza do trabalho da autora não foi a causa de suas patologias. Note-se que a mesma foi desligada em setembro de 2019 e até a data da perícia alegava persistência dos quadros, o que demonstra a ausência de nexo causal”
(fl. 152).

Vale ressaltar que, embora todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado
auxílio-doença previdenciário
é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença que provisoriamente o incapacite. Já o
auxílio-doença acidentário
tem como fundamento incapacidade, cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada. O auxílio-doença de natureza acidentária, por sua vez, é o benefício previdenciário concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho em razão de um
acidente de trabalho
.

A distinção deve ser feita porque a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda proposta em face da autarquia previdenciária federal limita-se as causas decorrentes de acidente de trabalho (CF, art. 109, I).

A Lei nº 8.213/91 que trata dos Planos de Benefício da Previdência Social prevê, especificamente, sobre o acidente de trabalho.

Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Nota-se, portanto, que não são consideradas doença de trabalho aquelas de ordem degenerativa (art. 20, §1º). Contudo, o parágrafo segundo do mesmo dispositivo traz norma de exceção que pode considerar como acidente de trabalho aquelas doenças degenerativas desde que resultada de condições especiais em que o trabalho é exercido e relacionadas diretamente com o labor.

No caso, a doença degenerativa da autora não se resulta das condições especiais que realizou seu labor ou mesmo se relacionam diretamente com ele. Em verdade, consta do laudo pericial, como dito antes, que
a doença tem
origem
degenerativa
(fl. 132), além de ter sido afirmado que as patologias que sobre a autora
não foram agravadas
pelas atividades executadas (fls. 126/127 e 132).

Note-se que a piora evolutiva não pode ser tida como doença ocasionada pelas condições especiais do trabalho, nem diretamente relacionadas com ele, porque, trata-se de doença degenerativa que a autora seria portadora com ou sem influência de seu labor.

A jurisprudência do C. STJ exige a comprovação do nexo causal para a concessão do benefício de caráter acidentário. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS ADMITIDOS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 1.
O benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurado
. 2. O Tribunal a quo, com amparo nas provas dos autos, concluiu não estar demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a doença de que padecia o segurado e o labor por ele exercido, além da própria incapacidade para o trabalho. 3. A inversão do julgado, como pretende a recorrente, não está adstrita à interpretação da legislação federal, mas, sim, ao exame de matéria fático-probatória, cuja análise é afeta às instâncias ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1384434/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 27/09/2013). grifei.

________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA N. 7/STJ). 1.
É firme nesta Corte o entendimento no sentido da imprescindibilidade da comprovação do nexo causal da moléstia adquirida para com o labor desempenhado, para fins de concessão do benefício acidentário.
2. Concluindo o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, pela inexistência de nexo causal entre as patologias contraídas e o trabalho desenvolvido, a inversão do decidido esbarra no óbice contido no enunciado nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1189182/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 15/08/2011).
grifei.

______________________

Ação acidentária. Moléstia degenerativa. Ausência de nexo causal.

Súmula 7. Agravo regimental improvido.
1. O auxílio-acidente é devido quando concomitantemente presentes a perda ou a redução da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada e as condições de trabalho.
2. Caso em que o acórdão recorrido não concluiu positivamente pelo vínculo entre as seqüelas morfológicas e funcionais da coluna vertebral e a atividade profissional. 3. Reexame de matéria fático-probatória. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 585.768/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2004, DJ 25/10/2004, p. 411).
grifei.

Assim, se o acervo probatório leva a conclusão de que não há nexo causal entre as atividades desempenhadas e a origem da doença, não há como se reformar a r. sentença que julgou adequadamente o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante da inexistência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)